Tribunal: STF
Processo: Rcl 43997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhadora à municipalidade reclamante.
    Na inicial, o Município de Paulistana - PI expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    MARIA CAMILA DA SILVA ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Paulistana-PI, ora Reclamante, alegando que a servidora fez concurso público e foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais em 05 de março de 2002, com lotação na Unidade Básica de Saúde, função esta que exerce até os dias de hoje, com carga horária estabelecida em 40 horas semanais. 
    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e os retroativos do período imprescrito. 
    Em sede de contestação, o Município Reclamante arguiu a Incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas que envolvem a municipalidade e seus servidores, considerando a adoção de Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Paulistana-PI, instituído pela Lei Municipal nº 03, de 01/07/1993. 
    A autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho de Picos-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que se aplicava a Súmula 736 do STF e que, portanto, seria competente a justiça do trabalho, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada. 
    Interposto Recurso Ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão do juiz de piso. 
    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395, assim ementada: 
    (...)
    Ao final, requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que sejam cassadas as decisões reclamadas, com a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395 (fl. 23).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 10/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente proferido despacho que encaminha agravo de instrumento interposto na origem ao TST (5/10/2020).
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão ao reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 8, fls. 4/5):
    No caso, incontroverso que a autora foi contratada em 5/3/2002 para o cargo de auxiliar de serviços gerais/zona rural, mediante prévia aprovação em concurso público, prestando serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde (Posto de Saúde de Serra Vermelha) conforme termo de posse e portaria de lotação (id. d406f6a). 
    O reclamado junta cópia do texto da Lei Municipal nº 133/2003 (ID. 4ad560b), que trata do regime jurídico-administrativo para os servidores públicos no âmbito municipal, mas sem prova de sua efetiva publicação, requisito imprescindível para aferir-se sua vigência e eficácia. 
    Incide na espécie o art. 376 do CPC, segundo o qual "A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar." 
    Portanto, sem prova da vigência e eficácia da lei municipal, considerando a ausência de sua publicação, não há como reconhecer o regime jurídico-administrativo alegado pelo ente municipal. 
    Mas ainda que estivesse prova a publicação da lei, pesa o fato de que o cerne da demanda centra-se nas condições do meio ambiente de trabalho, tornando-se irrelevante a natureza jurídica do vínculo, ou seja, se seria regido pela CLT ou por estatuto próprio. 
    A restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, decorrente do decidido pelo STF na ADI nº 3.395-6, não alcança as ações cuja causa de pedir seja redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII). 
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Lei Municipal 3/1993), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a trabalhadora e o Poder Público.
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente